Tribunal: TJSP
Processo: 2037400-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa natural – Pedido formulado pela autora em ação de revisão contratual – Indeferimento – Agravante não provou a sua condição de hipossuficiência financeira, embora instada a fazê-lo – Nem apresentou os documentos indicados no despacho inicial proferido neste agravo de instrumento - Benefício da gratuidade não é instrumento geral e sim individual – Benefício

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa natural – Pedido formulado pela autora em ação de revisão contratual – Indeferimento – Agravante não provou a sua condição de hipossuficiência financeira, embora instada a fazê-lo – Nem apresentou os documentos indicados no despacho inicial proferido neste agravo de instrumento - Benefício da gratuidade não é instrumento geral e sim individual – Benefício indeferido – Manutenção da decisão recorrida - Recurso desprovido.